Tribunal: TJDFT
Processo: 0746646-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A SETE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO. FUGA E RECAPTURA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRETENSÃO À PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1 Paciente condenado em sete anos e quatro meses de reclusão, no regime semiaberto, por cometer roubo circunstanciado. Cumpriu parcialmente sua pena em presídio local, entre 28/02/2014 e 31/01/2016, quando fugiu do sistema, sendo posteriormente preso em Dianópolis, TO, em 05/04/2019, em cumprimento de mandado de prisão preventiva da Justiça local local em ação penal que terminou com sua absolvição. Continuou preso em razão do mandado expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
2 Considerando as peculiaridades do caso, impõe-se a ponderação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da celeridade processual, afastando-se a alegação de excesso de prazo na prestação jurisdicional, porque havia, cumulativamente, ordens de prisão sendo cumpridas pelo reeducando. Com a recente realização da audiência virtual, foram estabelecidas as condições para a progressão de regime, admitindo-se a detração penal pelo tempo de prisão oriundo de outra ação penal de que resultara absolvição.
3 Ordem denegada.